Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716647-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORSK HYDRO ENERGIA LTDA, NORTE ENERGIA S/A EMBARGADO: NORTE ENERGIA S/A, NORSK HYDRO ENERGIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NORTE ENERGIA S/A (ID 19188142) e por NORSK HYDRO ENERGIA LTDA (ID 19190192) em face do acórdão de ID 18838409. Extrai-se das razões apresentadas que os recorrentes pretendem obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator